Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700494-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO O douto Juízo de origem comunica que foi prolatada sentença nos autos n. 0717056-87.2020. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito